Tribunal: TJSP
Processo: 0004096-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Revisão Criminal. Tortura, por três vezes, e associação criminosa. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Utilização da ação revisional como segunda apelação.

Ementa:
Revisão Criminal. Tortura, por três vezes, e associação criminosa. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Utilização da ação revisional como segunda apelação. Impossibilidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pena reajustada. Na terceira etapa dosimétrica, redução do aumento pela causa de aumento dos crimes de tortura contra as vítimas Paulo Sérgio e Alexsandro. Regime fechado mantido. Parcial procedência da revisão.